Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715856-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SILVIO JOSE PEREIRA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamente no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando se mostra firme e coerente quando da descrição da dinâmica do delito, sendo capaz de sustentar o decreto condenatório. 3. Compete ao Juízo das Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional. 4. A hipossuficiência do réu não é capaz de afastar a incidência da pena pecuniária. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser afastada, uma vez que não foi realizado o aludo técnico pericial. Consequentemente, requer a desclassificação do crime para o furto simples, apontando divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ e STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 158 do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora ao decidir pela desnecessidade de prova pericial, em razão de outros meios de prova nos autos, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ABSOLVIÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECOTE DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA ONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) omissis 2. O Tribunal a quo apresentou justificativa hábil para a não realização da perícia, tendo em vista o desaparecimento dos vestígios do crime, uma vez que a vítima providenciou a necessária e pronta reparação do dano causado pelo recorrente - arrombamento da janela e portão. Fica configurada, assim, uma das hipóteses nas quais há a possibilidade de exclusão da necessidade de realização do laudo pericial. (...) omissis 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003